Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-04.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A remoção de ofício é ato discricionário da Administração Pública, consideradas as necessidades do serviço e o interesse público. Contudo, é possível o controle da legalidade por parte do Poder Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência do motivo que ensejou a prática do ato.
2. O apelante é auditor fiscal vinculado ao Distrito Federal e exercia suas atividades na Gerência de Gestão do IPVA – GIPVA, quando a Administração Pública, mediante processo administrativo instaurado, removeu o servidor para outra lotação. Em razão do ato administrativo praticado, a parte impetrou mandado de segurança e pediu, no mérito, que o Distrito Federal seja impedido de alterar sua lotação.
3. Na hipótese, as alegações do recorrente e os elementos anexados aos autos são insuficientes para que se conclua pela ocorrência de falsidade do motivo administrativo ou desvio de finalidade. Não se vislumbra qualquer ilegalidade praticada pela Administração Pública.
4. No caso, a Administração Pública demonstrou que o servidor foi colocado à disposição, entre outros motivos, por conta de sua baixa produtividade no setor em comparação com os demais colegas de lotação.
5. O remanejamento de servidores é atividade própria da Administração Pública, que deve ser realizada mediante critérios técnicos e à luz do interesse público. Seguidas tais premissas, não pode o Poder Judiciário interferir nas decisões administrativas, sob pena de violação à independência dos Poderes.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.